Tribunal: TJSP
Processo: 1004457-79.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO – A prescrição da ação de execução do portador contra o emitente (LF 7.357/85, art. 47, I) consuma-se no prazo de seis meses contados do término do prazo de apresentação (LF 7.357/85, art 59), que é de 30 dias a contar do vencimento, se da mesma praça, ou de 60, se de praça diferente (LF 7.357/85, art. 33) - O prazo prescricional do art. 59 da LF 7.357/85 tem como termo inicial a data

Ementa:
PRESCRIÇÃO – A prescrição da ação de execução do portador contra o emitente (LF 7.357/85, art. 47, I) consuma-se no prazo de seis meses contados do término do prazo de apresentação (LF 7.357/85, art 59), que é de 30 dias a contar do vencimento, se da mesma praça, ou de 60, se de praça diferente (LF 7.357/85, art. 33) - O prazo prescricional do art. 59 da LF 7.357/85 tem como termo inicial a data expressamente consignada no título, no espaço reservado para a data de emissão - Como, na espécie: (a) o cheque objeto dos embargos à execução foi emitido em 10.02.2016, como consta do campo próprio para data de emissão da cártula; (b) o prazo de apresentação do cheque em questão é de 30 dias, uma vez que emitido no mesmo local onde deveria ser pago, como se observa expressamente do campo destinado ao local de emissão; (c) houve interrupção da prescrição pelo protesto cambial (CC, art. 202, III) em 24.06.2016; (d) a presente execução de título extrajudicial, ora embargada, foi proposta contra o emitente em 14.08.2016; de rigor, (e) o reconhecimento de que a prescrição da ação executiva não se consumou - Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do processo executivo, com base no art. 487, I c.c. art. 771, parágrafo único, do CPC/2015, pelo reconhecimento da prescrição da ação executiva.
PROCESSO - Afastado o julgamento de extinção do processo executivo, ora embargado, com apreciação do mérito, pela r. sentença recorrida, não há óbice para o julgamento do mérito dos embargos à execução, no que concerne às demais questões neles veiculadas - O feito está em condições plenas de ter o mérito apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, II, do CPC/2015, cabível o julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 4o).
CHEQUE - Cheque emitido em garantia, ainda que de dívida de terceiro, não perde sua exigibilidade e deve ser pago pelo emitente, quando não comprovado o pagamento que ele garantia, nem a nulidade ou a inexigibilidade da dívida por ele garantida – Parte embargante demonstrou o pagamento do débito objeto da execução - Como não remanesce saldo devedor da executada, após correção monetária dos pagamentos parciais realizados, até a data da emissão do cheque exequendo, de rigor, o julgamento de procedência dos embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do débito exequendo e, consequentemente, julgar extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC/2015.
SANÇÃO DO ART. 940, DO CC - Presentes os requisitos legais, no caso dos autos, para a aplicação da sanção prevista no art. 940, do CC, primeira hipótese, porque o credor: (a) ajuizou a execução e insistiu no seu prosseguimento, por dívida já paga, na integralidade e (b) de má-fé, visto que sequer apresentou justificativa, para sua conduta de insistir no prosseguimento da execução de dívida já paga – Aplicação à parte apelante embargada a sanção prevista no art. 940 (primeira hipótese), do CC, condenando-a ao pagar à parte apelada embargante o dobro da quantia já paga, que corresponde ao dobro do valor atualizado do débito exequendo, com incidência de de juros de mora na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), da intimação da parte apelante para se manifestar sobre os embargos à execução oferecidos pela apelada, previsto no art. 920, I, do CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte apelante, nos termos do art. 80, VII, do CPC/2015 ("interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório") - Isto porque, as alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa, vez que o recurso foi provido, em parte, para afastar o reconhecimento da prescrição da ação executiva.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de procedência dos embargos à execução, para julgar extinto o processo executivo, pelo reconhecimento da prescrição e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, julgar procedentes, em parte, os embargos à execução, nos termos especificados no jugado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004457-79.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante MARCELO
JANUARIO BENGUELA, é apelado DELAZERI & FERRAZ CHURRASCARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de procedência dos
embargos à execução, para julgar extinto o processo executivo, pelo
reconhecimento da prescrição da ação executiva, e, prosseguindo no
julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, julgar procedentes,
em parte, os embargos à execução, nos termos especificados no jugado.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
2
VOTO no 36976
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428
Comarca: Paulínia 1a Vara
Apelante: Marcelo Januario Benguela
Apelada: Delazeri & Ferraz Churrascaria Ltda.
PRESCRIÇÃO
A prescrição da ação de execução do
portador contra o emitente (LF 7.357/85, art. 47, I) consuma-
se no prazo de seis meses contados do término do prazo de
apresentação (LF 7.357/85, art 59), que é de 30 dias a contar
do vencimento, se da mesma praça, ou de 60, se de praça
diferente (LF 7.357/85, art. 33) - O prazo prescricional do
art. 59 da LF 7.357/85 tem como termo inicial a data
expressamente consignada no título, no espaço reservado
para a data de emissão - Como, na espécie: (a) o cheque
objeto dos embargos à execução foi emitido em 10.02.2016,
como consta do campo próprio para data de emissão da
cártula; (b) o prazo de apresentação do cheque em questão é
de 30 dias, uma vez que emitido no mesmo local onde
deveria ser pago, como se observa expressamente do campo
destinado ao local de emissão; (c) houve interrupção da
prescrição pelo protesto cambial (CC, art. 202, III) em
24.06.2016; (d) a presente execução de título extrajudicial,
ora embargada, foi proposta contra o emitente em
14.08.2016; de rigor, (e) o reconhecimento de que a
prescrição da ação executiva não se consumou - Reforma da
r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do
processo executivo, com base no art. 487, I c.c. art. 771,
parágrafo único, do CPC/2015, pelo reconhecimento da
prescrição da ação executiva.
PROCESSO - Afastado o julgamento de extinção do
processo executivo, ora embargado, com apreciação do
mérito, pela r. sentença recorrida, não há óbice para o
julgamento do mérito dos embargos à execução, no que
concerne às demais questões neles veiculadas - O feito está
em condições plenas de ter o mérito apreciado e decidido,
por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese
de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, II,
do CPC/2015, cabível o julgamento da mesma no presente
recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 4o).
CHEQUE - Cheque emitido em garantia, ainda que de
dívida de terceiro, não perde sua exigibilidade e deve ser
pago pelo emitente, quando não comprovado o pagamento
que ele garantia, nem a nulidade ou a inexigibilidade da
dívida por ele garantida Parte embargante demonstrou o
pagamento do débito objeto da execução - Como não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
3
remanesce saldo devedor da executada, após correção
monetária dos pagamentos parciais realizados, até a data da
emissão do cheque exequendo, de rigor, o julgamento de
procedência dos embargos à execução, para declarar a
inexigibilidade do débito exequendo e, consequentemente,
julgar extinta a execução, com base no art. 924, II, do
CPC/2015.
SANÇÃO DO ART. 940, DO CC - Presentes os requisitos
legais, no caso dos autos, para a aplicação da sanção
prevista no art. 940, do CC, primeira hipótese, porque o
credor: (a) ajuizou a execução e insistiu no seu
prosseguimento, por dívida já paga, na integralidade e (b) de
má-fé, visto que sequer apresentou justificativa, para sua
conduta de insistir no prosseguimento da execução de dívida
já paga Aplicação à parte apelante embargada a sanção
prevista no art. 940 (primeira hipótese), do CC, condenando-
a ao pagar à parte apelada embargante o dobro da quantia já
paga, que corresponde ao dobro do valor atualizado do
débito exequendo, com incidência de de juros de mora na
taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, §
1o), da intimação da parte apelante para se manifestar sobre
os embargos à execução oferecidos pela apelada, previsto
no art. 920, I, do CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de
litigância de má-fé da parte apelante, nos termos do art. 80,
VII, do CPC/2015 (“interpuser recurso com intuito
manifestamente protelatório”) - Isto porque, as alegações
deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do
exercício do direito de ação e defesa, vez que o recurso foi
provido, em parte, para afastar o reconhecimento da
prescrição da ação executiva.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de
procedência dos embargos à execução, para julgar extinto o
processo executivo, pelo reconhecimento da prescrição e,
prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, §
4o, do CPC/2015, julgar procedentes, em parte, os embargos
à execução, nos termos especificados no jugado.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 121/123, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 154, acrescenta-se que os presentes
embargos foram julgados nos seguintes termos: “Pelo exposto, com base no art. 487,
I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à
execução por reconhecer a prescrição do crédito executado, bem como por
reconhecer a inexigibilidade da cártula BT-001010 apresentada na inicial. EXTINGO
O PROCESSO EXECUTIVO, o que faço com base no art. 487, I c.c. art. 771,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
4
parágrafo único, do CPC. Diante da sucumbência, condeno o Embargado ao
pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que,
com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento)
do valor da causa”.
Apelação
da
parte
embargada
(fls.
157/166),
sustentando que: (a) “o referido título (cheque) foi emitido pela empresa recorrida em
10/02/2016, com isso, o recorrente poderia ingressar com Ação de Execução até a
data de 10/09/2016, considerando o prazo de apresentação que é de 30 dias, somado
ao prazo prescricional de 6 meses (Artigo 33 e 59 da Lei 7.357/1985), sendo
distribuída a competente ação em 14/08/2016, assim, descabida a alegação de
prescrição”; e (b) “eventuais alegações da parte recorrida, quanto a pagamentos
realizados em favor do recorrente não procedem, pois, tais ilações além de levianas,
demonstram ainda a má fé da parte recorrida, a qual além de inadimplente tenta
indevidamente alterar a verdade dos fatos”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
(fls. 172/180), pugnando pela manutenção da r. sentença, bem como pela
“condenação do Apelante nos honorários sucumbenciais em fase recursal, em
conformidade com o parágrafo primeiro, do art. 85 do NCPC, e ainda, ato atentatório
à dignidade da justiça, penalizando-os em 10% sobre o dos cálculos homologados,
nos termos do artigo 80, inciso VII do NCPC”.
Os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça e de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, formulados pela parte
embargada apelante, foram indeferidos (fls. 216/219 e 240/242).
A parte apelante efetuou o recolhimento do valor do
preparo recursal (fls. 245/250).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido e a r. sentença reformada, “julgando totalmente
IMPROCEDENTE a presente ação de embargos à execução, condenando a empresa
recorrida em custas processuais, honorários advocatícios na base de 20% sobre o
valor dado à causa e demais cominações legais”.
2. Reforma-se a r. sentença, para afastar o julgamento
de extinção do processo executivo, com base no art. 487, I c.c. art. 771, parágrafo
único, do CPC/2015, pelo reconhecimento da prescrição da ação executiva.
2.1. Trata-se de execução ajuizada pela parte apelante,
em 14.08.2016 (fls. 48/50), lastreada no cheque de no 001020, no valor de
R$100.000,00 (fls. 66), com data de emissão em 10.02.2016, constando como
beneficiária a parte embargada.
2.2. A prescrição da ação de execução do portador
contra o emitente (LF 7.357/85, art. 47, I) consuma-se no prazo de seis meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
5
contados do término do prazo de apresentação (LF 7.357/85, art 59), que é de 30 dias
a contar do vencimento, se da mesma praça, ou de 60, se de praça diferente (LF
7.357/85, art. 33).
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “DECISÃO: (...) 3.- A recorrente alega, em síntese, a
apresentação do cheque para pagamento após o transcurso do prazo de trinta dias
fixado no artigo 33 da Lei no 7.357/85, não impede o seu beneficiário de mover ação
executiva contra o emitente. O Tribunal de origem, assim não entendendo, teria
violado os artigos 32; 47 e 59 da Lei 7.357/85 e também divergido do entendimento
sufragado na Súmula 600 do Supremo Tribunal Federal e no acórdão desta Corte que
aponta como paradigma. É o relatório. 4.- Discute-se, nos autos, a possibilidade de
se executar o cheque no 854075, emitido em 30/01/07 e apresentado a
compensação em 02/04/07. 5.- De acordo com o artigo 33 da Lei do Cheque, no
7.357/85, "O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da
emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser
pago". 6.- Segundo o Tribunal de origem, escoado o prazo de apresentação para
compensação, não poderia mais o beneficiário do cheque ingressar com ação
executiva. Esse entendimento, porém, não se sustenta. 7.- O artigo 47, I, da
mesma lei assegura ao portador título o direito de promover a sua execução
contra o emitente e o artigo 59, esclarece que essa ação deve ser promovida no
prazo prescricional de 6 meses, "contados da expiração do prazo de
apresentação". 8.- Isso significa que o prazo para apresentação previsto no
artigo 33 da Lei do Cheque não se confunde com o prazo para a propositura da
ação de execução em caso de não pagamento. A execução pode ser intentada até
o limite de 6 meses após o término do prazo para a apresentação. 9.- Confira-se,
a propósito, o que diz a Súmula 600 do Supremo Tribunal Federal: Cabe ação
executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o
cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. 10.-
Anote-se, ainda, o que prescreve a jurisprudência desta Corte: RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356/STF.
CHEQUE.
APRESENTAÇÃO
FORA
DO
PRAZO.
DESCONSTITUIÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO MERAMENTE
JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. (...) II
Em
regra, a não apresentação do cheque para pagamento no prazo legal não o
desconstitui enquanto ordem de pagamento à vista, nem importa prescrição da
ação executiva, que só ocorrerá no prazo de 6 (seis) meses contados do término
do prazo de apresentação a pagamento (Lei n.o 7.357/85, art. 59). (REsp
299665/ES, Rel. Ministro CASTRO FILHO, DJ 10/11/2003); FALÊNCIA.
CHEQUE. PEDIDO FORMULADO POR CREDOR CIVIL. CITAÇÃO.
PROTESTO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. (...) 4. O lapso prescricional previsto
no art. 59 da Lei no l7.357, de 2.9.1985, somente tem início a partir da expiração
do prazo para apresentação do cheque, que é de trinta dias, quando emitido no
lugar onde deve ser pago, e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do País
ou no exterior (art. 33 da mesma Lei). (REsp 237.419/PR, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, DJ 01/07/2004); DIREITO CAMBIAL. CHEQUE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. LEI 7.357/85, ARTS. 33 E 59. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
6
PROVIDO. - Nos termos da sistemática disciplinada pela lei n. 7357/85, sendo
distintas as praças de emissão e de pagamento do cheque, o prazo de seis(6)
meses, para o ajuizamento da execução, se conta do vencimento do prazo de
sessenta(60) dias da apresentação. (REsp 11.529/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 20/04/1992); 11.- Ressalte-se, que, nos termos do
artigo 47, § 3o, da Lei no 7.357/85, "O portador que não apresentar o cheque em
tempo hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste
artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis
durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja
imputável". No caso dos autos, porém, não se evidencia essa particularidade. 12.-
Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, para permitir que a execução
do cheque em referência.” (REsp 1.106.886/PR, rel. Min. Sidnei Benetti, DJ
30/03/2009 - o destaque não consta do original).
2.3. O lapso prescricional previsto no art. 59 da LF
7.357/85 tem início a partir do término do prazo para apresentação do cheque, ainda
que o credor já o tenha apresentado anteriormente.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO 1.- LUIS ANTONIO DA SILVA interpõe Recurso
Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Rel. Des.
ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE), proferido nos autos de ação
de execução, assim ementado (e-STJ fls. 312): COBRANÇA. CHEQUE. PRAZO
PRESCRICIONAL.
INÍCIO.
DATA
FINAL
DA
APRESENTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. O início do prazo prescricional do cheque será o
final do prazo para a sua apresentação, contido no art. 59 da Lei 7.357/85, ainda
que tenha sido apresentado em data anterior. Apelação provida e sentença
cassada. 2.- O recorrente alega ofensa ao art. 189 do Novo Código Civil. Sustenta,
em síntese, ocorrência da prescrição, cujo termo inicial conta-se da data da devolução
do cheque por insuficiência de fundos. 3. - Contra-arrazoado (e-STJ fls. 349/352), o
Recurso Especial (e-STJ fls. 319/338) não foi admitido (e-STJ fls. 354), tendo
provimento o Agravo de Instrumento 1.136.213/MG, para melhor exame das
questões suscitadas (e-STJ fls. 378/379). É o relatório. 4.- O tema já está pacificado
pela jurisprudência desta Corte, de modo que o recurso deve ser julgado
monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, com fundamento
no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas pautas
de julgamento deste Tribunal. 5.- Verifica-se que o conteúdo normativo do art. 189
do Novo Código Civil não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, carecendo,
portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial.
Tampouco foram interpostos Embargos de Declaração a fim de provocar a discussão
da questão suscitada pela recorrente. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que as normas legais tidas por violadas não debatidas no Acórdão
recorrido devem ser arguidas por meio de Embargos de Declaração, ainda que a
contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio Acórdão. Ausentes os
Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (cf. AgRg
no REsp 669.026/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 6.2.06; AgRg
no REsp 720.806/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 07.11.05). Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
7
não bastasse, o Acórdão encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte,
ao entendimento de que o lapso prescricional somente tem início a partir da
expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o
credor havê-lo feito em data anterior. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL -
PROCESSUAL
CIVIL
-
EXECUÇÃO
-
CHEQUE

PRAZO
PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

SÚMULA 83/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO 1 - Consoante
entendimento desta Corte, o lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei no
7.357/85 (de seis meses), somente tem início a partir da expiração do prazo para
apresentação do cheque (de trinta dias), independentemente de o credor havê-lo
feito em data anterior. Incidência da Súmula 083/STJ. 2 - Recurso especial não
conhecido. (REsp 274.633/SP, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUARTA TURMA, DJ 6/11/2006) 6.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao
Recurso Especial. Intimem-se”. (REsp 1130330, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
16.08.2011, DJe 30.08.2011, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO.
Trata-se de agravo manifestado em face da decisão que negou seguimento ao recurso
especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO
PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. a indicação, no cheque, da data em que foi ele
emitido tem por finalidade precípua fixar o prazo para sua apresentação e,
consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional. Em se tratando de cheque,
a contagem dos prazos para apresentação e prescrição tem como marco inicial a data
acordada pelas partes. APELAÇÃO DESPROVIDA. Argumenta a parte recorrente,
em síntese, que o termo inicial para a contagem da prescrição do cheque corresponde
à data da efetiva apresentação deste para pagamento, e não da data estampada na
cártula. Observo que a 2a Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp
1.068.513/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pacificou o
entendimento acerca da matéria, no mesmo sentido do que foi decidido pelo
Tribunal de origem. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
CHEQUE
PÓS-DATADO.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto
ao tema. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que a
emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra previsão legal.
Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação do prazo prescricional,
importaria na alteração da natureza do cheque como ordem de pagamento à vista e na
infringência do art. 192 do CC, além de violação dos princípios da literalidade e
abstração. Precedentes. 4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da
ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo,
para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele
regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
8
data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não
provido. (2a Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
17.5.2012). Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se”. (AREsp
237778, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.08.2015, DJe 11.08.2015, o destaque
não consta do original).
2.4. Cambial emitida ou aceita, com omissões ou em
branco, até a cobrança ou o protesto pode ser completada pelo credor de boa-fé.
Nesse
sentido,
quanto
à
admissibilidade
do
preenchimento de título emitido em branco, a orientação de Arnaldo Rizzardo: “Se
alguns elementos não vieram lançados, ou estando incompleto o título, autoriza-
se que sejam implementados, mas apenas quando em obediência àquilo que as
partes acertaram previamente. A antiga Súmula no 387, do Supremo Tribunal
Federal, assinalou esse direito: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou
em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do
protesto”. Desde que celebrada a possibilidade de ajustes, são estes admissíveis. É
que o portador de um título de crédito em branco recebe mandato implícito para
preenchê-lo, devendo fazer-se esta providência em obediência ao contratado entre ele
e quem assinou o título. Veda a lei a colocação de dados não acertados, sendo
exemplos a inserção de um valor diferente do contratado, ou a antecipação da data do
pagamento, ou a ampliação das obrigações assumidas.” (“Títulos de Crédito, 1a ed.,
2a tir., Forense, 2006, RJ, p. 77).
2.5. O prazo prescricional do art. 59 da LF 7.357/85
tem como termo inicial a data expressamente consignada no título, no espaço
reservado para a data de emissão.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por MARIA APARECIDA
MIELLI DE OLIVEIRA JANACHEVITZ DE COCTOVITZ contra decisão que não
admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CHEQUE
DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO E COM DATA DE
EMISSÃO EM BRANCO TÍTULO PREENCHIDO POSTERIORMENTE PELO
CREDOR DATA INICIAL A SER CONSIDERADA PARA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL, DATA DA REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
PRESCRIÇÃO VERIFICADA RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 59
da Lei no 7.357/85, a execução do cheque prescreve no prazo de 06 (seis) meses
contados do término do prazo de apresentação a pagamento (art. 33). Decorrido o
prazo prescricional do cheque, será admissível Ação de Locupletamento, no prazo de
dois anos, conforme previsão do art. 61, da referida Lei. No caso, tratando-se de ação
de empréstimo em dinheiro, onde o cheque foi dado em garantia do negócio e sem o
preenchimento da data de emissão, preenchimento que ocorreu posteriormente, pela
apelante, o marco inicial do prazo prescricional de 2 anos é a data da realização do
mútuo. Portanto, decorreu o prazo de dois anos entre a data da realização do
empréstimo e o ajuizamento da Ação de Locupletamento, de forma que ocorreu a
prescrição. Nas razões do recurso especial (fls. 118-125), o recorrente alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
9
violação dos arts. 59 e 61 da Lei 7.357/1985, sob o argumento de que, em
situações em que o cheque for entregue em branco, como no caso dos autos, o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional inicia a partir da data de
emissão que foi inserida posteriormente. Sem contrarrazões. Certidão à fl. 128. É
o relatório. DECIDO. 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia que lhe foi
apresentada, manifestou-se nos seguintes termos (fls. 111-115): Não há reparos a ser
feito na sentença recorrida. A sentença objurgada, no que interessa ao julgamento do
recurso, assim consignou: "(...) Trata-se de ação de locupletamento ilícito baseada
em título de crédito emitido pelo REQUERIDO em favor da REQUERENTE, com
prejudicial de prescrição que entendo deva ser acolhida. Primeiramente, não há
discussão acerca de qual prazo prescricional deve ser aplicado ao caso em exame, eis
que disciplinado no art. 61 da Lei 735785. Em segundo lugar, importa destacar que
em se tratando de prazo prescricional, não é dado às partes o direito de alterá-lo, a
teor do disposto no art. 192 do Código Civil. A discussão, aliás, travada entre as
partes, envolve o termo inicial para contagem do referido prazo. Nesse ponto, assiste
razão ao REQUERIDO. Isto porque, é incontroverso que o negócio jurídico firmado
entre as partes (empréstimo em dinheiro) foi realizado em meados de 2006/2007. Tal
fato foi afirmado pelo REQUERIDO e admitido, inclusive, pela REQUERENTE,
sobre o qual se dispensa qualquer dilação probatória. Ademais, subsiste o
empréstimo apontado entre as partes, para fins de cobrança - apenas dos valores
devidos com juros legais e atualização monetária oficial -, não importando ter sido ou
não decorrente da prática de agiotagem. Em razão disso, é evidente que, tão logo
entabulado o negócio, com garantia de pagamento consubstanciada na lâmina de
cheque trazida aos autos, teve início o prazo de prescrição para a cobrança dos
valores nele inseridos, mormente pela ausência de data de emissão também
confessada pelas partes. É que, entendimento diverso autorizaria à parte alterar, de
acordo com sua vontade e conveniência, o prazo de prescrição, em desacordo com o
diploma legal que trata da matéria, o que não se deve admitir. Portanto, ainda que se
possa dar preenchimento posterior à emissão da cártula, para fins de contagem de
prazo prescricional é de se considerar o momento da efetivação da relação jurídica,
qual seja, o empréstimo em dinheiro e entrega da garantia (mesmo que desprovida de
data preenchida no campo correspondente). Desta feita, a contar do ano de 2007,
quando efetivamente ocorreu o negócio, dispunha a REQUERENTE de 02 anos (até
2009) para ingressar em juízo com a pretensão de cobrança dos valores baseados no
possível locupletamento ilícito do REQUERIDO, o que não ocorreu, já que a
presente ação foi protocolizada em 19.03.2014, portanto, além do prazo
prescricional. De acordo com o art. 59 da Lei do Cheque (no 7.357/85), o prazo
prescricional para a execução do cheque ocorre em seis meses após expirado o prazo
de sua apresentação (art. 33). Por outro lado, o art. 61 estabelece que, expirado o
aludido prazo, há a possibilidade de formação de um novo título executivo, através
da ação de locupletamento ilícito, vejamos: Art. 61 A ação de enriquecimento contra
o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-
pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se
consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei. Entretanto, no
caso em análise, o cheque foi emitido sem a data e, conforme restou incontroverso,
referida data de emissão foi preenchida pela autora, ora apelante (21-22). Pois bem.
A ação de enriquecimento foi ajuizada em 19/03/2014. No caso, como consignado na
sentença guerreada, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
10
prescricional é a data da realização do mútuo. Assim, tenho que mesmo que se
autorize o posterior preenchimento da data de emissão do título, para efeito de
contagem de prazo prescricional, no caso em análise, resta evidente que deve ser
considerado como termo inicial do prazo prescricional de 2 anos, o momento da
realização do empréstimo em dinheiro e instante em que a cártula foi dada a garantia.
Assim, em que pese os argumentos da apelante, tendo restado incontroverso que o
cheque foi entregue em meados de 2006/2007 (fls. 53), considerando o disposto no
art. 61 da Lei no 7.357/85, contando a partir do ano de 2007, há que se concluir que o
prazo de dois anos findou-se no final de 2009. Dessa forma, o reconhecimento da
prescrição e a manutenção da sentença recorrida é fato que se impõe, visto que a ação
de enriquecimento ilícito foi ajuizada em 19/03/2014, ou seja, cinco anos após o
prazo prescricional. Desta forma, mantenho intacta a sentença que reconheceu a
prescrição, pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir
deste julgado. Analisando o aresto recorrido, percebe-se que a Corte estadual
entendeu que deveria ser considerado como termo inicial do prazo prescricional
de 2 anos, no caso, o momento da realização do empréstimo em dinheiro e
instante em que a cártula foi dada a garantia. No entanto, a jurisprudência do
STJ caminha no sentido de que "O termo inicial de contagem do prazo
prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis)
meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque
pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no
espaço reservado para a data de emissão" (REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe de
17/05/2012). Ou seja, ao contrário do que afirmou o Sodalício a quo, a contagem
do prazo de prescrição deve ser feita a partir da data expressamente consignada
no título de crédito e não a data de sua emissão. A propósito: RECURSO
ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO COM CLAROS.
AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. POSTERIOR CONTRAORDEM PARA
REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL.
PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. SUMULA
387/STF. 1. Embargos à execução opostos em 07/11/2013. Recurso Especial
interposto em 05/08/2016 e atribuído a este Gabinete em 23/01/2017. 2. O propósito
recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição
na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou
em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data
no campo designado. 3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos
chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos
elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu
preenchimento posterior pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses
termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou
aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé
antes da cobrança ou do protesto"). 4. O termo inicial da prescrição do cheque
deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão
da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo no 945. 5. "O
interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos
títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua
aquisição". 6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre
seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
11
preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. 7. Não
pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples
fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação
do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo
exequente, ora recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1647871/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/10/2018, DJe 26/10/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXECUÇÃO.
CHEQUE
PÓS-DATADO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. "O termo inicial de contagem do prazo
prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis)
meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque
pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no
espaço reservado para a data de emissão" (REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe de
17/05/2012). 2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt
no
REsp
1634605/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) Importante destacar que, nos termos
previstos no art. 61 da Lei 7.357/1985, "A ação de enriquecimento contra o emitente
ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do
cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição
prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei", grifamos. Desse modo, considerando
que o prazo prescricional do art. 59 da referida lei, de acordo com a
jurisprudência do STJ, tem com como termo inicial a data expressamente
consignada no título, por via de consequência, o prazo prescricional a que a
alude o art. 61 da Lei 7.357/1985 segue a mesma sorte, tendo em vista a expressa
conexão entre tais prazos, conforme se verifica da redação dos apontados
dispositivos legais. 3. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento
ao recurso especial para que a Corte de origem, analisando o caso concreto,
aplique os prazos prescricionais à luz do que determina a jurisprudência
pacificada do STJ, conforme diretrizes apontadas na presente decisão” (AREsp
1362508, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/11/2018, DJe 22/11/2018, o destaque
não consta do original).
2.6. Protesto cambial posterior de 11.01.2003, data da
vigência do CC/2002, nos termos de seu art. 2.044, interrompe a fluência do prazo
prescricional, uma vez que o disposto no art. 202, III, do CC/2002, não tem aplicação
retroativa.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ:
(a)
“DESCONTO
BANCÁRIO,
DIREITO
CAMBIÁRIO
E
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AQUISIÇÃO,
EM
CONTRATO
DE
DESCONTO
BANCÁRIO,
DE
TÍTULO
DE
CRÉDITO
À
ORDEM,
DEVIDAMENTE
ENDOSSADO.
INCIDÊNCIA,
EM
BENEFÍCIO
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA TERCEIRA DE BOA-FÉ, DOS
PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS.
CRÉDITO CAMBIÁRIO,
DE NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
12
ORIGINÁRIA E AUTÔNOMA, QUE SE DESVINCULA DO NEGÓCIO
SUBJACENTE.
ALEGAÇÃO
DO
DEVEDOR
DE
TER
HAVIDO
SUPERVENIENTE
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO
FUNDAMENTAL
FIRMADO COM O ENDOSSATÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO RESULTA EM
NENHUM PREJUÍZO AO CRÉDITO DE NATUREZA CAMBIAL DO BANCO
PORTADOR, EM VISTA DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA
DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS E DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES
PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ. O PROTESTO DAS CÁRTULAS,
EFETUADO DENTRO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL,
CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "O título de crédito nasce
para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e seu credor
originário. Daí a preocupação do legislador em proteger o terceiro adquirente de boa-
fé para facilitar a circulação do título". (ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de
crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215) 2. Com efeito, desde a
multicitada e veemente advertência de Vivante acerca de que não se deve ser feita
investigação jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a sua
função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, lecionando que, no
exame dos institutos do direito cambiário, não se pode perder de vista que é a sua
disciplina própria que permite que os títulos de crédito circulem, propiciando os
inúmeros e extremamente relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo
legislador. 3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa
da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque
e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque "à ordem'' é
considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de
endossos, mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o
princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da
Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque
não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente,
ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em
detrimento do devedor. 4. O cheque endossado - meio cambiário próprio para
transferência dos direitos do título de crédito - desvincula-se da sua causa, conferindo
ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos
de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais. É dizer, como os
títulos à ordem circularam, constituem direito próprio e autônomo do endossatário
terceiro de boa-fé - que não pode ser tolhido -, em vista que a firma do emissor
expressa sua vontade unilateral de se obrigar a essa manifestação, não sendo
admissível que venha a frustar as esperanças que desperta em sua circulação.
Precedente. 5. O protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor
principal (emitente), é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a
inafastável relação entre o emitente e a instituição financeira sacada, é indispensável
a prévia apresentação da cártula; não só para que se possa proceder à execução do
título, mas também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, caracterizando
o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, dotado de inequívoca
certeza e exigibilidade, não se concebe que possam os credores de boa-fé se
verem tolhidos quanto ao seu lídimo direito de resguardarem-se quanto à
prescrição; visto que, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil de
2002, o protesto cambial interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de
ação cambial de execução, ficando, com a vigência do novel Diploma, superada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
13
a Súmula 153/STF. 6. Recurso especial não provido” (STJ/4a Turma, REsp 1231856
/ PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2016, DJe 08/03/2016, o destaque não
consta do original); e (b) “DIREITO CAMBIAL E PROCESSUAL CIVIL.
PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA
TÁCITA NÃO -VERIFICADA. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. INEFICÁCIA. SÚMULA N.o 153/STF. 1. É
entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência de que "a teor do art. 162
do Código Civil/1916, que hoje encontra correspondência no art. 193 do Código
Civil vigente, a prejudicial de prescrição pode ser suscitada em qualquer grau de
jurisdição, pela parte a que aproveita" (REsp 767246). 2. Somente se reconhece a
renúncia tácita da prescrição mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento
do direito pelo prescribente. Nesse passo, não pode ser considerado ato de renúncia
tácita a indicação de bens à penhora pelo devedor, no âmbito do processo de
execução, a qual era condição necessária para o recebimento dos embargos à
execução, nos termos do art. 737, incisos I e II. 3. Não se deve ter por causa
interruptiva, antes da vigência do Código Civil de 2002, o protesto cambial
realizado em cartório notarial, porquanto este não se equipara ao protesto
judicial realizado com o objetivo especial de interrupção daquele prazo. 4. Com
efeito, o protesto cambial é absolutamente dispensável para o exercício da ação
executiva (cambial) direta contra o emitente ou aceitante do título
cambiariforme, tendo apenas "força de documentação solene, autêntica e
especialíssima da apresentação da cambial para aceite ou pagamento, - não tem
efeito interruptivo do prazo prescricional da respectiva ação, que se conta,
suspende-se e interrompe-se de acordo com as normas de direito comum" (RE
n.o 18.189/RJ). Incidência da Súmula n.o 153/STF. 5. Recurso especial
improvido.” (STJ-4a Turma, REsp 694766/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
06/05/2010, DJe 24/05/2010, o destaque não consta do original).
2.7. Como, na espécie: (a) o cheque objeto dos
embargos à execução (fls. 66) foi emitido em 10.02.2016, como consta do campo
próprio para data de emissão da cártula; (b) o prazo de apresentação do cheque em
questão é de 30 dias, uma vez que emitido no mesmo local onde deveria ser pago,
como se observa expressamente do campo destinado ao local de emissão; (c) houve
interrupção da prescrição pelo protesto cambial (CC, art. 202, III) em 24.06.2016
(fls. 68); (d) a presente execução de título extrajudicial, ora embargada, foi proposta
contra o emitente em 14.08.2016 (cf. fls. 48/50); de rigor, (e) o reconhecimento de
que a prescrição da ação executiva não se consumou.
Isto é o quanto basta para reformar a r. sentença, para
afastar o julgamento de extinção do processo executivo, com base no art. 487, I c.c.
art. 771, parágrafo único, do CPC/2015, pelo reconhecimento da prescrição da ação
executiva.
3. Afastado o julgamento de procedência dos
embargos à execução, para julgar extinto o processo executivo, pelo reconhecimento
da prescrição da ação executiva, pela r. sentença recorrida, não há óbice para o
julgamento do mérito dos embargos à execução, no que concerne às demais questões
neles veiculadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
14
O feito está em condições plenas de ter o mérito
apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, II, do CPC/2015, cabível o
julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 4o).
Anota-se que, no caso dos autos, na oportunidade
concedida para especificação de provas (fls. 105), a parte embargante requereu o
julgamento antecipado da lide (fls. 108) e a parte embargada não manifestou
interesse em produção de provas (fls. 114).
4. Julgam-se procedentes, em parte, os embargos à
execução.
4.1. Trata-se de embargos do devedor oferecidos contra
execução ajuizada pela parte apelante, em 14.08.2016 (fls. 48/50), lastreada no
cheque de no 001020, no valor de R$100.000,00 (fls. 66), com data de emissão em
10.02.2016, constando como beneficiária a parte embargada.
4.2. “Impugnados os embargos, a matéria neles alegada
torna-se controvertida, cabendo o ônus da prova ao embargante. Como este é autor, a
ele cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I). Ora, o fato
constitutivo do direito do autor é o fato alegado para desfazer o título. Se o
embargante não demonstra convincentemente esse fato, perderá os embargos porque
prevalecerá a presunção de certeza que emana do título.” (Vicente Greco Filho,
“Direito Processual Civil Brasileiro”, 3o vol., Saraiva, 2008, SP, p. 128).
4.3. A parte embargante, emitente do cheque, não nega
a emissão do título.
4.4. O emitente do cheque pode opor ao portador, que
participou do negócio jurídico subjacente, as exceções pessoais, por força do
disposto no art. 25, da LF 7.357/85.
Nesse sentido, a orientação de Luiz Emygdio F. da
Rosa Júnior: “Por outro lado, em geral o devedor só pode invocar exceção
fundamentada na relação causal quando for demandado pelo credor com quem se
relaciona diretamente no nexo cambiário, como por exemplo, o emitente em relação
ao beneficiário do cheque, o endossante no que toca ao endossatário. A possibilidade
de o devedor invocar a causa debendi, quando acionado pelo seu credor, não
afeta a abstração do cheque e se justifica pelo princípio da economia processual
e de tempo. Além do mais, a elevação da abstração ou autonomia a grau
extremo, não permitindo a discussão da causa debendi, “poderia redundar em
fontes de prejuízos para as partes e estimulo à fraude e à má-fé”. Por isso, o art.
25 da LC, reproduz o art. 22 da LUG, admite, indiretamente, que o devedor
possa arguir, perante o credor com quem se relaciona diretamente no titulo,
exceções fundadas nas relações pessoais entre eles. Aliás, no art. 51 do Decreto
2.044/1908 já permitia que, na ação cambial, o réu pudesse apresentar defesa fundada
no seu direito pessoal contra o autor.” (“Títulos de Crédito”, 6a ed., Renovar, 2009,
SP, p, 651/652, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
15
4.5. A falta de indicação da data, da praça de
pagamento e do nome do tomador, no momento da emissão do cheque, e a posterior
complementação pelo credor, não implicam nulidade das cártulas.
Nesse
sentido,
quanto
à
admissibilidade
do
preenchimento de título emitido em branco, a orientação de Arnaldo Rizzardo: “Se
alguns elementos não vieram lançados, ou estando incompleto o título, autoriza-se
que sejam implementados, mas apenas quando em obediência àquilo que as partes
acertaram previamente. A antiga Súmula no 387, do Supremo Tribunal Federal,
assinalou esse direito: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco,
pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. Desde
que celebrada a possibilidade de ajustes, são estes admissíveis. É que o portador de
um título de crédito em branco recebe mandato implícito para preenchê-lo, devendo
fazer-se esta providência em obediência ao contratado entre ele e quem assinou o
título. Veda a lei a colocação de dados não acertados, sendo exemplos a inserção de
um valor diferente do contratado, ou a antecipação da data do pagamento, ou a
ampliação das obrigações assumidas.” (“Títulos de Crédito, 1a ed., 2a tir., Forense,
2006, RJ, p. 77).
4.6. Cheque emitido em garantia, ainda que de dívida
de terceiro, não perde sua exigibilidade e deve ser pago pelo emitente, quando não
comprovado o pagamento que ele garantia, nem a nulidade ou a inexigibilidade da
dívida por ele garantida.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PROVA - Dilação probatória -
Desnecessidade - Hipótese em que os documentos juntados aos autos são suficientes
para dirimir a lide - Julgamento antecipado autorizado - Cerceamento de defesa
inocorrente - Preliminar rejeitada. MONITORIA - Cheque prescrito - Prova escrita
da divida - Presença dos requisitos exigidos pelo artigo 1.102a do Código de
Processo Civil - Desnecessidade de indicação da causa subjacente - Titulo dado
em garantia de dívida de terceiro - Irrelevância - Obrigação de pagamento que
decorre simplesmente da emissão da cártula - Sentença mantida - Apelo
desprovido.” (12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Apelação Cível
no 9162121-17.2003.8.26.0000, rel. Rui Cascaldi, v.u., j. 20.06.2007); (b)
“CAMBIAL. CHEQUE. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
CAUÇÃO.
DEMONSTRATIVO
DE
DÉBITO.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. É parte legítima passiva aquela que emite cheque
objeto da cobrança. 2. Se o cheque foi emitido apenas como garantia de
adimplemento de dívida de terceiro, não havendo o pagamento do valor pelo
devedor principal, válida a cobrança contra o garantidor, emitente do cheque.
3. Apta a inicial da ação monitória fundada em cheques prescritos. 4. Há
demonstrativo de débito que calcula sua evolução, não se podendo acolher alegação
de ausência desse documento. 5. Não há sequer indícios de cobrança de juros
capitalizados nos cheques emitidos como caução para pagamento de prestação de
serviços educacionais. 6. Recurso não provido.” (14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, Apelação Cível no 0002244-24.2011.8.26.0451, rel. Melo
Colombi, v.u., j. 28.11.2012); (c) “MONITÓRIA Cheques prescritos - Discussão
da causa debendi Possibilidade - Cheques não circularam Ônus da prova que recai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
16
ao réu-embargante Réu não comprova a existência da compra e venda de
equipamentos médicos, nem tampouco as supostas irregularidades na entrega
dos materiais - Prevalecem os cheques como título de crédito autônomo e literal,
perfeitamente válidos e eficazes, até porque cheque é ordem de pagamento à
vista e, estando formalmente em ordem, preserva as suas características de
liquidez, certeza e abstração, não perdendo a sua natureza ainda que emitido
em garantia, em promessa de pagamento, ou quando é pós-datado - Ação
monitória procedente Recurso desprovido.” (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação 9139517-86.2008.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Junior, v.u., j.
19/03/2012, o destaque não consta do original); (d) “Monitória - Cheque
Cerceamento de defesa - Portador terceiro de boa-fé 1. Não há cerceamento de defesa
com o julgamento antecipado quando o magistrado considerar que há elementos
suficientes nos autos para a solução da lide. 2. Somente pode ser argüida a
inexigibilidade do título, relacionada à causa da emissão, contra o terceiro
portador que haja procedido de má-fé. 3. O fato do cheque ter sido dado em
garantia a uma operação, por si só, não tem o condão de afastar as suas
características de literalidade, abstração e autonomia. Embargos monitórios
julgados improcedentes. Negado provimento ao recurso.” (21a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0175277-12.2009.8.26.0100, rel. Des. Itamar Gaino, v.u., j.
09/02/2011, o destaque não consta do original); e (e) “MONITORIA. Cheques.
Embargos julgados improcedentes. Decisão mantida. Cerceamento de defesa não
configurado. Emissão em garantia não desnatura o cheque. Recurso desprovido.”
(22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Apelação Cível no
9073375-66.2009.8.26.0000, rel. Campos Mello, v.u., j. 26.01.2012).
4.7. Na espécie, ante as premissas supra, diante das
alegações das partes e da prova constante dos autos, com a observação de que
nenhuma das partes manifestou interesse na produção de outroas provas, na
oportunidade concedida para especificação, reconhece-se que:
(a) a parte embargante não nega a emissão do cheque,
como garantia de dívida de terceiro;
(b) a diferença de caligrafia existente na cártula
exequenda, como se verifica de fls. 05, sem nenhuma justificativa razoável
apresentada pela parte credora corrobora a alegação parte embargante de que o
cheque foi entregue com a data em branco à parte credora, que o preencheu
posteriormente com o “10 de fevereiro de 2016”;
(c) esse preenchimento, por si só, não é causa de
nulidade, visto que admissível a posterior complementação do cheque pelo credor,
que recebe mandato implícito para preenchê-lo, sendo certo que o seu
preenchimento, em desconformidade com o pactuado entre as partes, não foi
comprovado nos autos;
(d) a parte embargante demonstrou o pagamento dos
valores especificados na tabela de fls. 03/04, nas datas ali indicadas, suficientemente
provados pelos documentos juntados aos autos (fls. 23/47), porque a parte
embargada, na impugnação oferecida: (d.1) não discute o recebimento das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
17
afirmadas como pagas pela parte embargante, por meio da compensação dos cheques
juntados a fls. 23/47; (d.2) nem especificou outro negócio jurídico ajustado entre as
partes que pudesse justificar os pagamentos noticiados na tabela de fls. 03/04 e
suficientemente provados pelos documentos de fls. 23/47; e (d.3) não impugnou os
valores e datas constantes da referida tabela;
(e) os pagamentos efetuados pela parte embargante,
relacionados na tabela de fls. 03/04, corrigidos monetariamente até fevereiro de
2016, data da emissão do cheque exequendo, com emprego dos índices de
atualização monetária constantes da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça,
perfazem a quantia total de R$103.396,06, conforme demonstrativo abaixo:
Data do cheque
Valor do cheque Fator Inicial Fator Final
Valor atualizado
26.07.2011
R$ 2.084,00
45,814835
63,040288
R$2.867,54
11.11.2011
R$ 1.370,00
46,362174
63,040288
R$1.862,83
25.01.2012
R$ 1.063,00
46,864232
63,040288
R$1.429,91
10.02.2012
R$ 3.000,00
47,103239
63,040288
R$4.015,02
15.05.2012
R$ 950,00
47,675238
63,040288
R$1.256,17
08.07.2012
R$ 3.000,00
48,062088
63,040288
R$3.934,92
08.08.2012
R$ 3.000,00
48,268754
63,040288
R$3.918,08
08.09.2012
R$ 3.000,00
48,485963
63,040288
R$3.900,52
13.07.2013
R$ 3.714,00
51,41278
63,040288
R$ 4.553,95
13.08.2013
R$ 3.793,00
51,345943
63,040288
R$4.656,87
15.10.2013
R$ 3.526,00
51,566951
63,040288
R$ 4.310,51
11.11.2013
R$ 4.366,00
51,881509
63,040288
R$5.305,04
09.12.2013
R$ 4.513,00
52,161669
63,040288
R$5.454,21
15.01.2014
R$ 4.168,00
52,537233
63,040288
R$5.001,25
29.01.2014
R$ 3.646,00
52,537233
63,040288
R$ 4.374,89
12.01.2014
R$ 4.093,00
52,537233
63,040288
R$4.911,25
12.03.2014
R$ 4.085,00
53,206573
63,040288
R$4.840,99
14.04.2014
R$ 4.240,00
53,642866
63,040288
R$4.982,78

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
18
23.05.2014
R$ 3.000,00
54,06128
63,040288
R$3.498,26
12.06.2014
R$ 4.080,00
54,385647
63,040288
R$4.729,26
12.06.2014
R$ 4.450,00
54,385647
63,040288
R$5.158,14
15.08.2014
R$ 4.070,00
54,597934
63,040288
R$4.699,33
18.11.2014
R$ 4.325,00
55,173085
63,040288
R$4.941,71
02.02.2015
R$ 3.870,00
56,635366
63,040288
R$ 4.307,66
TOTAL
R$103.393,06
(f) a correção monetária dos pagamentos parciais, a
partir das datas em que efetivados, com emprego dos índices de atualização
monetária constantes da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça, é justificada
porque a correção monetária importa apenas na recomposição do valor da moeda
corroído pela inflação.
Quanto à prova do pagamento, a orientação de: (a)
Arnaldo Rizzardo explica: “A ninguém passa despercebida a necessidade de
exibir ou oferecer a quitação da dívida, recebida do credor, ou da pessoa que
recebe o valor, o bem, o serviço. Mesmo assim, ainda freqüentes as situações que
levam a aplicar o adágio popular de quem paga mal, paga duas vezes, revelando
o quanto são incautas as pessoas que deixam de se munir dos competentes meios
de prova da solução das obrigações. Mesmo assim, não se extrai do princípio a
idéia de cominação pelo descuido, ou exagerada confiabilidade, mas sim a
dificuldade em demonstrar o adimplemento da obrigação se não precaver-se o
devedor dos meios idôneos e suficientes para a prova do adimplemento. (...)
Parece correto que ao devedor recai o ônus de demonstrar que efetivou o
pagamento. Ele deve portar ou ter à mão a prova ou o documento de quitação.
Nas obrigação de não fazer, no entanto (...) Ao devedor basta afirmar que não
praticou o ato. O credor é que tem o ônus de demonstrar o contrário. (...) Como já
referido antes, um meio de expressar a quitação revela-se pela restituição do
título, prática comum nas obrigações documentadas por notas promissórias e
outros títulos. Além da já contida, a possibilidade no art. 321 (art. 942 do Código
anterior) insiste o art. 324 (art. 945 do Código anterior), ao garantir que “a entrega do
título ao devedor firma a presunção de pagamento.” Decorre a regra da presunção
de que o credor não entregaria o titulo se não ressarcido do valor
correspondente, ou não tivesse perdoado a dívida. Entrementes, numa ressalva
um tanto irreal ou pouco prática, como já vinha do Código anterior, excepciona
o parágrafo único do mesmo art. 324 (§ 1o do art. 945 do Código de 1916) que
“ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em 60 (sessenta)
dias, a falta de pagamento”. De modo objetivo, se não trouxer a prova da
apropriação indevida ou furto do título. Importa o ingresso de uma ação ou
medida judicial visando conseguir a declaração de indevida posse do título pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
19
devedor, ou do seu extravio, no prazo decadencial de sessenta dias.” (“Direito das
Obrigações, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 311/312 e 316, o negrito não consta do
original); e (b) Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Aliás, a teor do
parágrafo único do art. 320, mesmo que a quitação seja deficiente, por omitir
detalhes essenciais sobre a qualificação das partes, o tempo ou o local do
pagamento, poderá mesmo assim ser eficaz, induzindo a presunção de
pagamento, caso de seu conteúdo possa inferir-se que houve pagamento.
Conforme se depreende da aplicação do princípio interpretativo da boa-fé
objetiva (art. 113 do CC), manifestado pelos usos locais e o tráfego jurídico,
existem padrões de conduta socialmente típicos que formam comportamento
concludentes (v.g., emissão de tíquete, uso de carimbo), hábeis a substituir as
formalidades do recibo nos moldes tradicionais. Galiano e Pamplona Filho
lembram que “quem atua no interior do País sabe que o conhecimento das leis é, na
generalidade dos casos raridade. Por isso, o cidadão humilde não poderia ser alijado
do seu direito à quitação pelo simples fato de não haver exigido recibo com todos os
requisitos por lei. Se o juiz concluir, pelas circunstâncias do caso posto a
acertamento, que o devedor pagou, deverá declarar extinta a obrigação.” (“Curso de
Direito Civil
Obrigações, vol. 2., 7a ed., Ed. JusPodium, 2013, SP, p. 476, o
destaque não consta do original).
No mesmo sentido do ora deliberado, para casos
análogos e com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “EMBARGOS À EXECUÇÃO. Confissão de
dívida. Pagamento parcial em modo e tempo diversos. Excesso execução.
Repetição de indébito. Inaplicabilidade. Ausência de má-fé. Incidência do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP. 1. Ainda que em tempo e modo diversos do pactuado
entre as partes, os pagamentos efetivados pela executada, após a realização do
instrumento de confissão de dívida subjacente, através de depósito na conta da
exequente, dão conta de terem sido efetivados para liquidar parcialmente esta
dívida, porquanto não demonstrado por esta, de forma eficaz (art. 333, II, do
CPC), a existência de outro negócio que justificasse o recebimento destes
valores. 2. Ao executado que contribui sobremaneira para a ocorrência do excesso de
execução não se aplica às penas do art. 940, do C.C., diante da ausência de má-fé na
conduta da exequente. 3. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la. Recurso não provido” (18a Câmara de Direito Privado, rel. Des. William
Marinho, Apelação 0002208-63.2004.8.26.0568, v.u., j. 13/11/2013, o destaque não
consta do original); (b) “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Cheque - Alegação de pagamento parcial, sem recibo - Ausência de inicio de
prova documental - Julgamento no estado - Cerceamento de defesa não
reconhecido - Ausência de especificação de fatos e circunstâncias do alegado
pagamento, a impossibilitar produção de prova - Sentença de improcedência
mantida - Recurso improvido.” (1a Câmara do extinto 1oTAC, Apelação
9051515-58.1999.8.26.0000, rel. Des. Antonio Ribeiro, v.u., j. 29/09/2003, o
destaque não consta do original); e (c) “PAGAMENTO
Ocorrência de
pagamento parcial da dívida excutida - Depósito em conta bancária da
embargada realizado depois de devolvido, por duas vezes, o cheque emitido
pedido do embargante Pagamento parcial relacionado com o cheque excutido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
20
- Embargada alega tratar-se de pagamento de outra dívida alusiva a outro
negócio
Assertiva genérica e não provada - Nem mesmo houve a emissão de
nota fiscal que justificasse a alegada operação - Embargos parcialmente procedentes -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (5a Câmara do extinto 1oTAC, Apelação
9134929-85.1998.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, , v.u., j. 15/03/2000, o
destaque não consta do original).
Disto decorre que, como não remanesce saldo devedor
da executada, após correção monetária dos pagamentos parciais realizados, até a data
da emissão do cheque exequendo, de rigor, o julgamento de procedência dos
embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do débito exequendo e,
consequentemente, julgar extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC/2015.
5. Aplica-se à parte apelante embargada a sanção
prevista no art. 940 (primeira hipótese), do CC, condenando-a ao pagar à parte
apelada embargante o dobro da quantia já paga, que corresponde ao dobro do valor
atualizado do débito exequendo, com incidência de de juros de mora na taxa de 12%
ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), da intimação da parte apelante
para se manifestar sobre os embargos à execução oferecidos pela apelada, previsto no
art. 920, I, do CPC/2015.
5.1. A pretensão de condenação da parte credora ao
pagamento da sanção prevista no art. 940, do CC, pode ser deduzida em embargos de
devedor, conforme orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “DECISÃO (...) Sustenta, em síntese, que a condenação imposta pela
Corte local, nos termos do art. 940 do CC/2002, só poderia ter sido determinada se
houvesse reconvenção da recorrida. Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
512/519). É o relatório. Decido. De início, importa consignar o que ficou assentado
no Tribunal de origem (e-STJ fl. 450): "E, diante da evidente cobrança em valor
superior ao devido, acolhe-se também o pedido de condenação da empresa autora ao
pagamento do valor equivalente, que deverá ser compensado do montante o
efetivamente devido. Ressalte-se, inclusive, que o pedido supramencionado não
depende da interposição de ação ou reconvenção, conforme orientação
jurisprudencial a que se filia este relator. Veja-se, nesse sentido, as notas
colacionadas ao dispositivo legal retro pelo ilustre Theotânio Negrão, in CÓDIGO
CIVIL E LEGISLAÇÃO CIVIL EM VIGOR - 28' edição - Saraiva: "A aplicação da
penalidade do pagamento do dobro da quantia cobrada indevidamente pode ser
requerida por toda e qualquer via processual, notadamente por embargos à monitória
(STJ - 3aT, REsp 608.887, Min Nancy Andrighi). No mesmo sentido, com a
ponderação de que a aplicação da sanção pode se dar independentemente de
reconvenção (STJ - 2aT., Min. Eliana Calmon)." A decisão recorrida está em
consonância com a jurisprudência do STJ, pacífica ao afirmar que a
condenação prevista no art. 940 do CC/2002 pode ser requerida por qualquer
meio processual, independentemente da apresentação de reconvenção ou ação
autônoma. Incidente, portanto, a Súmula n. 83 desta Corte. Nesse sentido, confiram-
se os seguintes precedentes: "PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
21
INDÉBITO. ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL/1916. POSSIBILIDADE DE
REQUERIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. 1. A condenação ao pagamento em
dobro do valor indevidamente cobrado (art. 1.531 do Código Civil de 1916)
prescinde de reconvenção ou propositura de ação própria, podendo ser formulado em
qualquer via processual, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes. 2. Recurso especial provido." (REsp 1005939/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 31/10/2012.)
"AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA POR QUANTIA INDEVIDAMENTE
PAGA. MÁ-FÉ DO DEMANDANTE AFIRMADA COMO INCONTROVERSA
PELO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1531
DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO
NOVO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO
AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE EM CONTESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. A aplicação do artigo 1531 do Código Civil de 1916, reproduzido no
artigo 940 do Código Civil de 2002, não depende da propositura de ação autônoma
ou de que a parte a requeira em sede de reconvenção. Precedentes. 2. Restando
incontroversa a má-fé do demandante afirmada pelo Tribunal de origem, nada
impede que este aplique a regra inserta no artigo 1531 do CC/1916, sendo lícito ao
demandado utilizar qualquer via processual para pleitear a sua incidência. 3. Recurso
especial provido." (REsp 661.945/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 24/08/2010.) "Civil e processo
civil. Recurso especial. Embargos à monitória. Cobrança indevida. Pagamento em
dobro. Conduta maliciosa. Via processual adequada para requerer aplicação da
penalidade. - Este Tribunal admite a aplicação da penalidade estabelecida no art.
1.531 do CC/16 somente quando demonstrada conduta maliciosa do credor.
Precedentes. - Pratica conduta maliciosa o credor que, após demonstrado cabalmente
o pagamento pelo devedor, insiste na cobrança de dívida já paga e continua
praticando atos processuais, levando o processo até o final. - A aplicação da
penalidade do pagamento do dobro da quantia cobrada indevidamente pode ser
requerida por toda e qualquer via processual, notadamente por meio de embargos à
monitória. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido." (REsp
608.887/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/08/2005, DJ 13/03/2006, p. 315.) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso especial, nos termos do art. 557, caput, do CPC.” (REsp 1395720/SP, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação: 27/05/2014, o destaque não consta
do original).
5.2. A condenação do valor cobrado em dobro, por
dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a
devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916,
tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às
cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor,
uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.
Nesse sentido, quanto à aplicação do art. 940, do
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
22
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916,
CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos
termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo Diploma
Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de ação judicial)
de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido
pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a
penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a pena, que
tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo
único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de
consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008,
pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro
no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que a repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas
quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro,
nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese,
que, no caso, "não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não
cabendo a condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de
forma simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação
judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas
razões que, no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de
1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria
a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como judicial)
para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida,
por certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava
sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que
for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar
prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo
no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer
apontamento no sentido de que tenha havido demanda judicial para a cobrança
das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título quitado. 5. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
23
instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial
provimento para determinar que a repetição dos valores indevidamente
cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme os
ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a
decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro,
autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do
CC/2002, dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou
em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a
exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se
aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão
quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de
haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso)
Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis:
Da mesma forma como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso
para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que
prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se
cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed.
Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa
relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-
se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este
pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação
civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não
tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso:
consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas
extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação de
responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo:
Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta
Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da
norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga,
não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido.
(REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de
repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor
rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
24
Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts.
964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios
contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do
alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de
minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados
na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o
entendimento a respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente
hipótese, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança
extrajudicial indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. -
Vencida a base jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie,
porque não há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo
restritivo de prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual
Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. -
Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque
aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação
judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. -
Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos
que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art.
538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta
adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE
CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA
AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ORIGINAL
DA
CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-
probatória (Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central
do litígio. Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento
de multa diária, não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do
CPC. A imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916
pressupõe a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for
devido, formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na
espécie. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531
DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA
DE
DIVIDA
CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
25
NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE
SER DECRETADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR
DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO
CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM
MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE
QUANTIA
MAIOR
DO
QUE
A
REALMENTE
DEVIDA.
NÃO
SE
CARACTERIZA
SE
A
AFIRMAÇÃO
DO
CREDITO
E
FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro
ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992,
p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já
havia assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à
espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há
como se reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré
(até mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que
é necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida
já paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar
em Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou
provimento ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls.
811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para
excluir da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas
com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag
853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do Código
Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo,
para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor,
pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é
indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula
no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).
5.3. Presentes os requisitos legais, no caso dos autos,
para a aplicação da sanção prevista no art. 940, do CC, primeira hipótese, porque o
credor: (a) ajuizou a execução e insistiu no seu prosseguimento, por dívida já paga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
26
na integralidade e (b) de má-fé, visto que sequer apresentou justificativa, para sua
conduta de insistir no prosseguimento da execução de dívida já paga.
5.4. Os juros de mora incidem na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), da intimação da parte apelante para se
manifestar sobre os embargos à execução oferecidos pela parte apelada, previsto no
art. 920, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 740, caput, do CPC/1973), ato pelo
qual o exequente foi chamado a defender no processamento dos embargos do
devedor, correspondente ao previsto no art. 238, do CPC/2015 (correspondente ao
art. 213, do CPC/1973), para a ação, e art. 343, §1o, do CPC/2015 (correspondente ao
art. 316, do CPC/1973), para a reconvenção, adotados como termo inicial de
fluência dos juros de mora, na responsabilidade contratual, caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site:
(a) do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade
contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062
do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada
do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2.
Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original); (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça: “(...) Juros - Mora - Termo inicial - Incidência a partir da
intimação da autora-reconvinda para contestar a reconvenção, sobre o valor
correspondente à diferença entre o valor original do cheque e o que foi pago pela
emitente à portadora - Recurso parcialmente provido - Sentença parcialmente
reformada.” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação 0065539-16.2000.8.26.0000,
rel. Des. Ademir Benedito, v.u., j. 15/06/2005, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery: “Efeitos da intimação. A intimação para contestar a
reconvenção produz, em princípio, todos os efeitos enumerados no CPC 219,
inclusive o constitutivo da mora (RJTJSP 120/387).” (“Código Civil Comentado”, 6a
edição, RT, 2008, p. 592, parte da nota 8 ao art. 316).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
6. Com o julgamento de procedência dos embargos à
execução, em parte, para declarar extinta a execução e para condenar a parte
embargada na sanção prevista no art. 940, do CC, de rigor, a condenação da parte
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios fixados em 10% do débito exequendo e 10% da sanção imposta com
base no art. 940, do CC, referindo-se tal verba para as duas ações (execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
27
embargos).
A verba honorária arbitrada em 10% do valor da
execução, com incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento
(Súmula 14/STJ), referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos),
atende o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos
incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, do CPC/2015, e o percentual fixado se
revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte embargante, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa.
Nesse sentido, quanto ao cabimento de, no julgamento
dos embargos, a estipulação conjunta e única das verbas sucumbenciais, para as duas
ações, execução e embargos à execução, observando-se o limite máximo de 20% (art.
85, §2o, do CPC/2015 correspondente ao art. art. 20, § 3o, do CPC/1973) na soma
das duas verbas, a orientação dos julgados do Eg. Superior Tribunal de Justiça: (a)
“PROCESSO CIVIL. NÃO VIOLA O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC,
O ACÓRDÃO QUE, CONSIDERANDO SUBSTANCIAL DECAIMENTO DO
DEVEDOR, O CONDENA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS,
MESMO QUE REDUZIDO O MONTANTE DA DÍVIDA EM SEDE DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO.1. O excesso de execução não desnatura o título,
apenas tem o condão de reduzir a quantia devida ao credor e sobre a qual a execução
deverá prosseguir. "A posição deste Colegiado, nas ações de embargos à execução, é
no sentido de que aos devedores cabe, com exclusividade, o pagamento da verba
honorária, tendo em conta que apenas está em discussão o real montante do débito,
subsistindo, no entanto, débito a pagar ao credor" (Edcl no Resp n.o 465.972/MG). 2.
Tendo sido os honorários fixados sobre o valor do débito corrigido,
consequentemente, a quantia a ser paga a esse título - verba honorária - é
proporcionalmente reduzida com a diminuição do valor devido. 3. Conforme
precedente da Corte Especial, improcedentes os embargos ou ocorrendo
desistência, permanece uma única sucumbência, pois tanto na execução como
nos embargos, a questão é única: procedência ou não da dívida (Eresp n.
97.466/RJ). Recurso não conhecido” (4a Turma do STJ, REsp 185285/MS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, v.u., j. 18.09.2008, destaque não consta no original); (b)
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.
ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. I
Nas execuções por título judicial ou extrajudicial, embargadas ou não, incidem
honorários de sucumbência, entendimento que decorre da própria literalidade da lei,
consoante dispõe o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, com redação
determinada pela Lei no 8.952/94. II - "o valor sobre o qual incidirão os
honorários advocatícios é definido após o julgamento dos embargos do devedor,
que substitui os honorários fixados provisoriamente in limine litis sobre o valor
da execução" (REsp 619.766/RS, DJ 13/06/2005, Rela. Mina. Nancy Andrighi),
correspondendo essa expressão ao valor atualizado do débito exeqüendo
apurado após o julgamento dos embargos e não ao valor atribuído
originalmente à execução. III - Sob essa perspectiva, na espécie, pouco importa,
para a solução da causa, se a sucumbência experimentada no processo de execução e
no de embargos é única, ensejando uma só condenação em honorários, ou, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
28
distintas as ações, comportar-se-ia uma condenação independente em cada um dos
processos, já que, conforme registrado na sentença que julgou improcedentes os
embargos do devedor, os honorários advocatícios foram fixados em "em 20% sobre o
valor atualizado da execução, remunerando os serviços prestados em ambas as
ações", ficando o percentual dentro dos parâmetros admitidos pela doutrina e
jurisprudência. Recurso não conhecido” (3a Turma do STJ, REsp 587.772/RS, Rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 16.02.2006, destaque não consta no original); (c)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA DUPLA INCIDÊNCIA, UMA
NA EXECUÇÃO, OUTRA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ÚNICA
SUCUMBÊNCIA, PORÉM. FIXAÇÃO A SER PROCEDIDA NOS EMBARGOS.
A fixação da verba honorária, no limiar da execução, é meramente provisória,
devendo ser substituída pelo arbitramento ao final determinado pela sentença
dos embargos. Entendimento manifestado pela eg. Corte Especial no sentido de
que, improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência, permanece uma
única sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a questão é
única: procedência ou não da dívida. (EREsp no 97.466-RJ). Situação peculiar
da espécie em que a condenação do réu teve por base o benefício patrimonial obtido
pelo constituinte, apurado em perícia. Recurso especial não conhecido” (4a Turma do
STJ, REsp 243.846/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 20.02.2003, destaque não
consta
no
original);
e
(d)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUTONOMIA.
CUMULAÇÃO
COM
AQUELES
FIXADOS
EM
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AUTÔNOMOS EM CADA AÇÃO NÃO
IMPEDEM FIXAÇÃO ÚNICA. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de
cumulação da verba honorária fixada na Ação de Execução com a dos Embargos do
Devedor. O Tribunal a quo entendeu descaber a fixação da verba honorária
provisória para a Execução, uma vez que já foram oferecidos os Embargos à
Execução, e que, muito embora devidos honorários na Execução na espécie, é na
sentença dos Embargos que eles serão fixados. 2. A Turma desproveu o apelo com
fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado. 3. Constituindo-se os Embargos à Execução verdadeira ação de
conhecimento, que não se confunde com a de Execução, os honorários advocatícios
podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas
ações. 4. Contudo, nada impede ao magistrado arbitrar valor único para as duas
condenações, por ocasião do julgamento dos Embargos, devendo-se observar o
limite máximo de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 5.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para reconhecer a
possibilidade de fixação de verba honorária em Execução independentemente
daquela estabelecida nos Embargos do Devedor” (2a Turma do STJ, EDcl no REsp
124.8012/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2011, destaque não consta no
original).
7. Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da
parte apelante, nos termos do art. 80, VII, do CPC/2015 (“interpuser recurso com
intuito manifestamente protelatório”).
Isto porque, as alegações deduzidas não ultrapassaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-79.2016.8.26.0428 -Voto no
29
os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa, vez que o recurso foi
provido, em parte, para afastar o reconhecimento da prescrição da ação executiva.
8. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, (a) o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença,
para afastar o julgamento de procedência dos embargos à execução, para julgar
extinto o processo executivo, pelo reconhecimento da prescrição da ação executiva;
(b) prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 4o, do CPC/2015,
julgar procedentes, em parte, os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade
do débito exequendo e, consequentemente, julgar extinta a execução, com base no
art. 924, II, do CPC/2015; e (b.2) aplicar à parte apelante embargada a sanção
prevista no art. 940 (primeira hipótese), do CC, e condená-la ao pagar à parte apelada
embargante o dobro da quantia já paga, que corresponde ao dobro do valor atualizado
do débito exequendo, com incidência de de juros de mora na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), da intimação da parte apelante para se
manifestar sobre os embargos à execução oferecidos pela apelada, previsto no art.
920, I, do CPC/2015; e (c) para estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de procedência dos embargos à
execução, para julgar extinto o processo executivo, pelo reconhecimento da
prescrição da ação executiva, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o
art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, julgar procedentes, em parte, os embargos à
execução, nos termos especificados no jugado.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator